Tribunal: TJMMG
Processo: 0002378-75.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ABANDONO DE POSTO - O APELANTE, CONSCIENTEMENTE E POR VONTADE PRÓPRIA, OPTOU POR DEIXAR SEU SERVIÇO PARA EXERCER A ATIVIDADE DE MOTORISTA PARTICULAR REMUNERADO - CRIME DE ESTELIONATO - O APELANTE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE - DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA, O APELANTE PRESTOU SERVIÇOS DE MOTORISTA PARTICULAR REMUNERADO -ARTIGOS 61 E 62 DO ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DOSIMETRIA DA PENA - IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR A EXASPERAÇÃO DE UM CRIME COM AS RAZÕES REGISTRADAS PARA OUTRO CRIME - INEXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTAR A PENA DOS CRIMES DE ESTELIONATO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002378-75.2018.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 0002119-17.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 12/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – O APELANTE, CONSCIENTEMENTE E POR VONTADE PRÓPRIA, OPTOU POR DEIXAR SEU SERVIÇO PARA EXERCER A ATIVIDADE DE MOTORISTA PARTICULAR REMUNERADO – CRIME DE ESTELIONATO – O APELANTE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE – DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA, O APELANTE PRESTOU SERVIÇOS DE MOTORISTA PARTICULAR REMUNERADO –ARTIGOS 61 E 62 DO ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR A EXASPERAÇÃO DE UM CRIME COM AS RAZÕES REGISTRADAS PARA OUTRO CRIME – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTAR A PENA DOS CRIMES DE ESTELIONATO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Charles Eugênio de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso apenas para reajustar a pena imposta quanto aos crimes de estelionato, mantendo as condenações proferidas em primeiro grau de jurisdição a uma pena unificada de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. RELATÓRIO O Ministério Público oficiante perante a 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia, recebida em 12/12/2018, nos seguintes termos: Consta dos autos que, nos dias 03, 10 e 13 de janeiro; 06, 07, 08, 17, 19, 20 e 23 de fevereiro e 15 e 20 de março, todos do ano de 2017, no município de Sabará-MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o posto que lhe havia sido designado. Consta ainda que, nos dias 13 e 14 de fevereiro e 16, 17 e 21 de março, todos do ano de 2017, no município de Sabará-MG, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 denunciado obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro, mediante meio fraudulento, a administração militar. Segundo apurado, aportou na Corregedoria da PMMG informação de que o denunciado 3º Sgt PM Charles Eugênio de Oliveira realizava serviços como motorista da empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA durante horário de serviço e em períodos de licenças médicas. Diante da referida notícia, bem como da existência de ausências injustificadas do denunciado durante o serviço, foi feito contato com a empresa Uber para acessar os registros relativos às datas e horários de corridas efetuadas pelo militar denunciado. Após a devida quebra judicial de sigilo de informações e do cruzamento dos dados fornecidos pela empresa Uber com as escalas de serviço do denunciado, constatou-se uma série de irregularidades. Especificamente nos dias 03, 10 e 13 de janeiro, 06, 07, 08, 17, 19, 20 e 23 de fevereiro e 15 e 20 de março, todos do ano de 2017, o denunciado encontrava-se em horário de serviço quando abandonou seu posto militar para efetuar corridas remuneradas através do aplicativo Uber (fls. 134 IPM). As escalas de serviço, bem como os registros entregues pela empresa Uber, atestam que, em todos os dias citados, o denunciado estava escalado para serviço de 8h30min às 17h30 min, exceto no dia 19/02, no qual estava escalado para o horário de 6 às 18h (fls. 110), tendo se ausentado de seu local de trabalho e realizado o transporte de diversos passageiros nesses intervalos de tempo. Ademais, nos dias 13 e 14 de fevereiro e 16, 17 e 21 de março, todos do ano de 2017, o denunciado, usufruindo de licença médica para se afastar do serviço militar, exerceu a atividade remunerada de motorista pela mesma empresa. Assim sendo, o denunciado manteve em erro a Administração Militar mediante fraude, pois prestou serviço extra, comumente conhecido como “bico”, percebendo, concomitantemente, vencimentos da PMMG, durante período de tempo no qual, supostamente, estaria incapacitado para o labor, o que não era condizente com a realidade, tanto que o militar realizou serviços estranhos a sua função. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso nos arts. 195 (abandono de posto), na forma art. 80 (crime continuado), e 251 (estelionato), também na forma art. 80 (crime continuado), tendo sido os delitos cometidos, também, na forma do art. 79 (concurso de crimes), todos esses dispositivos do Código Penal Militar. Ante todo o exposto o Ministério Público requer seja o militar denunciado citado para interrogatório e apresentação da defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Constam, nos autos 0002119-17.2017.9.13.0001, anexos ao presente recurso, as provas obtidas por meio da medida cautelar de quebra de sigilo para que a empresa Uber fornecesse os dados em nome do réu e do veículo por ele utilizado. Recebida a denúncia, o juiz de direito determinou a citação do réu, bem como designou audiência para oitiva das testemunhas indicadas na denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O réu foi devidamente citado, conforme documento constante no evento 19. As quatro testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas, tendo seus depoimentos sido juntados no evento 22. Na mesma audiência, a defesa do réu foi intimada para os fins do art. 417, §2º, do CPPM. A defesa do réu manifestou-se no evento 25 informando que não arrolaria testemunhas. O réu foi interrogado, encontrando-se os arquivos nos eventos 37 e 97. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de FAC, CAC e extrato de registros funcionais do réu. Já a defesa do réu, na fase do art. 427 do CPPM, requereu fosse oficiada a empresa Uber para que informasse em quais horários o acusado prestou serviços como motorista de aplicativo, nos dias 13 e 14 de fevereiro e 16, 17 e 21 de março, todos do ano de 2017, e ainda nos dias 3, 10 e 13 de janeiro; 6, 07, 08, 17, 19, 20 e 23 de fevereiro e 15 e 20 de março, todos do ano de 2017. Requereu, ainda, a juntada de Escala de Serviço referente aos dias 13 e 14 de fevereiro e 16, 17 e 21 de março, todos do ano de 2017, e ainda dos dias 3, 10 e 13 de janeiro; 6, 7, 8, 17, 19, 20 e 23 de fevereiro e 15 e 20 de março, todos do ano de 2017, além da digitalização de fotografias constantes nos autos da medida cautelar e a juntada de atestados médicos referentes à licença nos dias 13 e 14 de fevereiro e 16, 17 e 21 de março, todos do ano de 2017 (evento 103). O magistrado indeferiu o pedido de remessa de ofício para a empresa Uber, considerando que tais informações já constam nos autos em apenso, bem como deferiu a requisição de cópia dos atestados médicos das licenças homologadas e a digitalização de fotografias. Determinada abertura de vistas às partes para os fins do disposto no art. 428 do CPPM, estas pugnaram pela apresentação de alegações finais orais. Em sessão de julgamento, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa do réu requereu a absolvição deste com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, absolveu o réu de 2 (duas) imputações do art. 195 do CPM referente às imputações de abandono de posto nos dias 03/01/2017 e 19/02/2017, com fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM, bem como o condenou pela prática dos crimes de abandono de posto, por dez vezes, em continuidade delitiva. O Conselho fixou a pena definitiva de um ano de detenção, nos termos do art. 439, alínea "a", do CPPM. Também por unanimidade, o Conselho Permanente de Justiça condenou o réu pela prática das cinco imputações do crime de estelionato, fixando a pena-base em dois anos e seis meses de reclusão e, na terceira fase de fixação da pena, a aumentou em 1/3 em razão da continuidade delitiva, alcançando a pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A pena foi unificada, com a soma da pena de reclusão com a metade da pena de detenção, alcançando a pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto. A sentença, constante no evento 137, foi lida e publicada na sessão de julgamento. A defesa interpôs o presente recurso de apelação (eventos 142 e 146). Aduziu a defesa do recorrente que não restou caracterizada a prática do crime de estelionato, pois não obteve vantagem ilícita e que inexiste documento que o impedia de conduzir veículo automotor. Disse que o apelante não praticou conduta vedada pelo ordenamento jurídico e que inexistiu relevante prejuízo para a administração militar. Argumenta a defesa do apelante que “O Estado, ao realizar o pagamento ao policial licenciado, não sofreu prejuízo relevante que justifique a atuação do Direito Penal, de modo que há patente ausência de tipicidade material pela ausência de dano”. Aduz a defesa do recorrente que não manteve a administração militar em erro, uma vez que os atestados médicos que justificaram as licenças são idôneos, comprovam a sua impossibilidade de executar suas funções para a Corporação e, por isso, não houve a utilização de meio fraudulento. Quanto ao crime de abandono de posto, o apelante argumenta que as provas testemunhais são insuficientes para comprovar que teria abandonado o posto. Disse que há dificuldade em distinguir entre a prática do crime e a transgressão disciplinar consistente em “abandonar serviço para o qual tenha sido designado”. Aduz que sempre haverá a responsabilização administrativa e que “Existem casos em que a medida reclamada deve ficar circunscrita à esfera disciplinar porque a conduta não chega a configurar ilícito penal militar”. Alega a defesa do apelante que inexistem provas do dolo de abandonar o posto e que “as condutas narradas nos regulamentos disciplinares militares em muito se avizinham daquelas estatuídas no dispositivo incriminador do artigo 195 do CPM, devendo dessa forma, ser reformada a r. sentença, sendo absolvido o apelante...”, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Com tais argumentos, o apelante requer seja reformada a sentença para que seja absolvido da prática dos crimes de estelionato e abandono de posto, com fundamento no artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. Requer ainda, caso sejam mantidas as condenações, sejam as penas fixadas em seu mínimo legal, uma vez que “... o apelante é considerado um excelente profissional, cumprindo os seus deveres e compromissos perante à Corporação”. Intimado, o Ministério Público ofertou as suas contrarrazões ao recurso no evento 153. Argumenta o apelado que, desde o ano de 2014, quando houve a implantação dos serviços da Uber em Belo Horizonte e região adjacente, foram identificadas, entre os anos de 2014 e 2017, 15 portarias de processos disciplinares, além de 5 portarias pela transgressão disciplinar de atraso ao serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse que foram localizados, também, 39 registros de licença para tratamento da própria saúde, no período de 11/4/2014 a 21/3/2017, e 5 dispensas médicas no período compreendido entre 16/10/14 a 16/10/16, sendo estas últimas com anotação de dispensa de condução de viatura caracterizada e descaracterizada. Destaca o apelado que a empresa Uber remeteu ofício informando que, desde 8 de setembro de 2016, o apelante era cadastrado e com utilização do veículo Chevrolet Ônix, ano 2017, placa PYK-3070, com, aproximadamente, atendimento a 700 (setecentos) usuários, até, aproximadamente, o dia 24 de março de 2017, data da resposta do referido ofício. Ressalta o apelado que o apelante, nos dias 10 e 13 de janeiro; 6, 7, 8, 17, 20 e 23 de fevereiro, bem como nos dias 15 e 20 de março, todos do ano de 2017, em horário de serviço, abandonou seu posto militar para efetuar corridas remuneradas através do aplicativo Uber. Disse que o veículo cadastrado na empresa Uber foi locado pelo apelante e que a testemunha Ermeson Santos Vieira declarou, tanto na fase de IPM quanto em juízo, que, em algumas oportunidades, identificou que o apelante não se encontrava em seu local de serviço, sem autorização e, por isso, houve a comunicação disciplinar. Assevera o Ministério Público que, mesmo após ter sido advertido pelo superior, ausentava-se do local de trabalho e deixava de prestar os serviços para os quais sabidamente se encontrava escalado, para realizar o transporte de passageiros pelo aplicativo Uber, restando evidente sua intenção de abandonar o posto. Argumenta ainda o Ministério Público que o apelante induziu a administração militar a erro, ao informar que apenas deixava o seu local de serviço para realizar alguma atividade relacionada a este e que havia dolo de abandonar o posto. Disse que existem provas elaboradas pela Corregedoria da PMMG, bem como remetidas pela empresa Uber, de que o apelante, em diversas ocasiões, ausentou-se durante o turno de serviço. Destaca o apelado que, no dia 7 de fevereiro de 2017, o apelante se ausentou por três vezes durante o turno e, nas datas de 17 e 20 de março de 2017, ausentou-se por duas vezes em cada dia. No que se refere ao crime de estelionato, ressalta o apelado que o apelante foi afastado de suas funções na Corporação, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2017, por licença médica. Contudo, a empresa Uber informou que, em tais datas, o militar prestou serviços de transporte de passageiros pelo aplicativo, nos seguintes intervalos: das 07h05min às 07h25min; das 07h39min às 08h12min; das 12h29min às 12h47min; das 20h44min às 20h57min; das 21h08min às 21h27min e das 22h07min às 22h20min, (evento 3, peças IPM4, págs. 115/117). Disse ainda o apelando que, da mesma forma, a Administração Militar deferiu ao apelante licença médica nos dias 16 e 17 de março de 2017, mas, nessas datas, restou demonstrado que este prestou serviços de transporte de passageiros pelo aplicativo Uber, nos intervalos das 07h46min às 08h25min; 08h30min às 08h43min; 09h04min às 09h17min; 09h31min às 09h44min; 16h07min às 16h17min; e 16h45min às 16h48min (evento 3, peças IPM4, págs. 115/117). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Afirma o Ministério Público que, no dia 21 de março de 2017, mesmo afastado de suas funções na PMMG por razões médicas, o recorrente prestou serviços pelo aplicativo UBER, nos seguintes períodos: 10h33min às 10h38min; 16h35min às 16h43min; 17h39min às 17h54min; 18h02min às 18h12min; 18h18min às 19h18min e 21h23min às 21h50min (evento 3, peças IP 4, págs. 115/117). Disse que inexistem dúvidas da prática do crime de estelionato, pois, afastado de suas funções por licença médica, o apelante manteve em erro a Administração Militar e obteve vantagem financeira ilícita com a realização de seis corridas no dia 13 de fevereiro de 2017, três corridas no dia 14 de fevereiro de 2017 e, nos dias 16, 17 e 21 de março (evento 3, peças 3, pág. 75/76), nove, seis e cinco corridas, respectivamente (evento 3, peças IPM4, págs. 115/117), todas pelo aplicativo Uber. Por fim, assevera o apelado que a dosimetria da pena está adequada, pois as penas-base dos crimes de abandono de posto e estelionato foram devidamente fundamentadas; que não houve reconhecimento de agravantes e atenuantes e que, quanto ao crime de abandono de posto, foi aplicada a regra do art. 71 do CP, estabelecendo uma única pena, aumentada de 1/3. Com tais argumentos, requer o apelado seja mantida a sentença em seus exatos termos, negando-se provimento ao presente recurso. Remetidos os autos para este e. TJMMG, a procuradora de Justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer, aduzindo que as provas indiciárias possuem valor probante, em especial quando corroboradas por uma cadeia concordante de elementos de convicção sérios e graves que, unidos por um liame de causa e efeito, excluam hipótese favorável ao acusado. Destaca que “No que diz respeito, portanto, à desconstituição ou à fragilização da tese acusatória, não logrou desincumbir-se, o réu, do referido ônus processual” e que a dosimetria da pena está adequada. Com tais argumentos, requer seja conhecido e desprovido o presente recurso. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, apenas para ajustar a pena aplicada quanto aos crimes de estelionato, mantendo-se as condenações proferidas em primeiro grau de jurisdição. Os documentos constantes no evento 3 do Procedimento cautelar n. 0002119-17.2017.9.13.0001, requisitados judicialmente à empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda, comprovam que o ora apelante é cadastrado e presta serviços para tal empresa desde 8 de setembro de 2016, utilizando o veículo marca GM, modelo ônix, de placa PYK 3070. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O próprio apelante confessou em seu interrogatório que prestava serviços para empresa Uber. Entretanto, alegou que somente realizava tais atividades fora do horário de serviço. Todavia, as provas documentais juntadas no evento 2, documento “outras peças 9”, fls. 4/82, demonstram que, nas datas de 10/01/2017; 13/01/2017; 06/02/2017; 07/02/2017; 08/02/2017; 17/02/2017; 20/02/2017; 23/02/2017; 15/03/2017 e 20/03/2017, durante o horário em que deveria estar trabalhando, o apelante prestou serviços para a empresa já mencionada (fls. 07/97 do arquivo “outras peças 12” juntado no evento 2). Para além da prova documental, a testemunha Anderson Santos Gomes declarou em seu depoimento que trabalhava em serviço operacional e que, em oportunidades em que almoçava com seu comandante, havia a notícia de que o recorrente deixava o serviço antes do término de seu turno ou chegava com algum atraso para assumir o serviço. Disse ainda esta testemunha que, no horário do almoço, o recorrente, por vezes, saía para almoçar e chegava com atraso para o retorno do serviço. Informou também a testemunha que o apelante confirmou que fazia transporte por meio do aplicativo Uber aos finais de semana e em seu horário de almoço. Disse ainda que, em uma oportunidade, o apelante não foi localizado durante seu turno de serviço e que de tal fato teve ciência o comandante da unidade. Dessa forma, as provas encartadas nos autos demonstram o inequívoco dolo de abandonar o lugar de serviço designado, uma vez que o apelante, conscientemente e por vontade própria, optou por deixar seu serviço para exercer a atividade de motorista particular remunerado, desprezando por completo o serviço militar, que exige disponibilidade em tempo integral, "a qualquer hora do dia ou da noite" (art. 61 do Estatuto dos Militares de Minas Gerais). Não vislumbro qualquer dificuldade, como milita a tese defensiva, em distinguir entre a prática do crime e a transgressão disciplinar consistente em “abandonar serviço para o qual tenha sido designado”. Além de a responsabilização administrativa ser independente da criminal, a seriedade, a gravidade e a reiteração das condutas, por 10 vezes, atingiu o bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, o serviço militar e o dever militar. Portanto restou comprovado o abandono de posto do apelante em dez oportunidades distintas e, por isso, é inadmissível o acolhimento da pretensão do apelante de ser absolvido com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. De igual modo, também restou comprovada a prática do crime de estelionato. Nas datas de 13 e 14/02/2017, bem como de 16, 17 e 21/03/2017, o apelante se encontrava em licença para tratamento da própria saúde, conforme documentos constantes às fls. 74/76 do documento “peças ipm 3” juntado no evento 3. Entretanto, nestas mesmas datas, o apelante prestou serviços de motorista particular remunerado para a empresa Uber (fls. 14/104 do arquivo "outras peças 12" juntado no evento 2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ao manter em erro a administração militar, o apelante praticou o crime de estelionato, obtendo remuneração da instituição militar, sem cumprir com os seus deveres funcionais, mediante o artifício de que estaria sem condições de saúde para trabalhar. Vale registrar que o apelante era dispensado das atividades de policiamento na PMMG, por problemas de saúde, e realizava apenas atividades administrativas. Entretanto, fora da instituição militar, o apelante trabalhou como motorista e demonstrou estar em pleno gozo de sua saúde. Portanto, o apelante obteve para si vantagem ilícita, uma vez que estava licenciado nas datas indicadas e percebendo mensalmente uma gratificação para se dedicar integralmente à atividade militar. Para compensar a vedação ao apelante de exercer trabalho remunerado fora da instituição militar, é-lhe paga a gratificação de tempo integral. Sobre a gratificação, transcrevo os artigos 61 e 62 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais: Art. 61 - A gratificação de tempo integral de serviço é devida ao policial-militar, em face de sua disponibilidade para o serviço público, a qualquer hora do dia ou da noite, nos termos do artigo 15 deste Estatuto, e pela impossibilidade de exercer outra atividade remunerada em entidade pública ou privada, nos termos das legislações federal e estadual específicas. (Artigo com redação dada pelo art. 5º da Lei n. 5946, de 11/7/1972.) Art. 62 - A gratificação a que se refere o artigo anterior é fixada em 30% (trinta por cento) dos vencimentos devidos aos policiais-militares, a cujos proventos, na passagem para a inatividade, será incorporada. Embora a combativa defesa do apelante afirme, em suas razões recursais, que inexistiu relevante prejuízo para a administração militar, entendo que o dano ao patrimônio público é evidente. Independente de inexistir regramento que proíba a condução de veículo automotor, não é lícito ao militar perceber gratificação por dedicação exclusiva e exercer outra atividade remunerada. A testemunha arrolada na denúncia, Maj PM Ermeson Santos Vieira, disse que, em uma oportunidade, procurou o réu no local de trabalho e ele não foi localizado. Disse, ainda, que, como havia dispensa médica, o réu sequer era autorizado a conduzir viaturas policiais. Ressalto, novamente, que as atividades que o apelante exercia na PMMG eram apenas atividades de apoio logístico. Como admitir que o apelante não poderia permanecer sentado em um ambiente administrativo por motivos de saúde ao mesmo tempo em que estaria apto a conduzir veículos automotores para a condução de passageiros? No caso que ora examinamos, resta claro que o apelante se valeu de ardil para simular inaptidão por motivo de saúde, para ludibriar a administração militar e obter vantagem indevida. Portanto, diversamente do que sustenta a defesa do apelante, restou configurada tanto a tipicidade formal quanto a material do crime de estelionato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por fim, verifico que a dosimetria da pena imposta na sentença em razão dos crimes de abandono de posto está devidamente fundamentada para alcançar o patamar de 1 (um) ano de detenção, com aplicação do art. 71 do CP por reconhecer o crime continuado. Por isso, não é possível acolher a pretensão do apelante de sua fixação em seu mínimo legal. Entretanto, no que se refere à dosimetria da pena relativa aos crimes de estelionato, verifico que a sentença registra que: [...] com relação à fixação da pena base pela prática do crime de estelionato o CPJ, por unanimidade, fixou a pena base considerando as mesmas circunstâncias judiciais descritas no parágrafo acima em 02 anos e seis meses de reclusão para cada um dos cinco delitos de estelionato em que ocorreu a condenação. Não é admissível aproveitar a fundamentação das circunstâncias judiciais do crime de abandono de posto para exasperar a pena-base imposta para os crimes de estelionato. Em especial por se tratar de crimes diversos, que ofendem bens jurídicos diversos, não é possível fundamentar a exasperação da pena imposta por um dos crimes pela mera remissão à fundamentação do outro. Considerando inexistir recurso do Ministério Público, entendo que a solução adequada deve ser a fixação da pena-base para os crimes de estelionato em seu mínimo legal, ou seja, em 2 anos de reclusão, Mantendo a aplicação da regra do art. 71 do CP nos termos em que foi utilizado na decisão unicamente impugnada pela defesa, por se tratar de crime continuado, aumento a pena provisória em 1/6 (um sexto), alcançando a pena definitiva de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Portanto, nos termos do art. 79 do Código Penal Militar, a pena unificada para os crimes de abandono de posto e estelionato perfazem o total de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Por tais razões, existindo fartas provas da autoria, materialidade e tipicidade dos crimes de abandono de posto, por dez vezes, e estelionato, por cinco vezes, dou parcial provimento ao presente recurso apenas para reajustar a pena imposta quanto aos crimes de estelionato, mantendo as condenações proferidas em primeiro grau de jurisdição a uma pena unificada de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Srs. desembargadores. Acompanho integralmente as razões e o voto do e. relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator